Tribunal: TJMT
Processo: 1014343-06.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014343-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão leve]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (APELADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 050.270.104-86 (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. DISPARO DE PROJÉTIL DE BORRACHA. ABORDAGEM POLICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá, que absolveu o réu, policial militar, da prática do crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), sob o fundamento de excludente de ilicitude por estrito cumprimento do dever legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu, ao disparar projétil de elastômero contra indivíduo durante abordagem policial, caracteriza o crime de lesão corporal ou se encontra amparada pela excludente de ilicitude prevista no art. 42, III, do CPM.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria da lesão corporal estão demonstradas, conforme laudo pericial e confissão do próprio réu.

4. Os autos apresentam versões contraditórias entre os policiais, testemunhas e a vítima, sobre a existência de resistência e a necessidade do disparo.

5. Se há dúvidas de que a lesão corporal constatada na vítima, por laudo pericial, foi causada de forma dolosa pelo apelado, policial militar, ou se decorreu do necessário uso da força para conter a vítima, que resistia à abordagem, a absolvição é a medida que se impõe, com fulcro no art. 439, e, do CPPM, em homenagem ao princípio
in dúbio pro reo
.

6. A existência de dúvidas razoáveis quanto à desproporcionalidade do uso da força enseja a aplicação do princípio do in dubio pro reo, não sendo possível concluir de forma inequívoca pela ilicitude da conduta.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição é medida que se impõe quando há dúvida razoável quanto à configuração de excludente de ilicitude em ação penal militar.

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 42, III, e 209; CPPM, arts. 234, caput, e 439, “b”, "e".

Jurisprudência: TJ-MS - Apelação Criminal: 0017091-95 .2020.8.12.0001.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014343-06.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da respectiva ação penal, que absolveu EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA da prática do delito de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), nos termos do art. 42, III, do CPM c/c art. 234,
caput
e art. 439, “b”, ambos do CPPM (ID. 279452931).

A
13ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
sustenta que as provas do processo não mostram que o apelado Edivaldo de Jesus Nogueira agiu no estrito cumprimento do dever legal, pois ele teria exagerado na forma como agiu, indo além do que a lei considera aceitável.

Requer o provimento do recurso
“(...) a fim de reformar a sentença para CONDENAR o apelado Sd PM Edvaldo de Jesus Nogueira como incurso nas penas do artigo 209, caput, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, (...)”
, ambos do CPM

(ID. 279452938).

Nas contrarrazões
, EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA
pugna pela manutenção da sentença absolutória (ID. 279452940)

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
exarou parecer pelo provimento do recurso (ID. 281745860).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) aos 10/07/2022, por volta das 18h10min, no Distrito de Paranorte, no município de Juara/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Antônio Marcos Firmino dos Santos.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, na data do fato, a vítima trafegava em um automóvel pelo Distrito de Paranorte, restando acompanhada, na ocasião, dos Srs. Breno dos Santos e Claudenir Garcia.

Ato contínuo, os indivíduos foram abordados pela guarnição composta, em parte, pelo denunciado, oportunidade na qual deu-se início ao procedimento de revista pessoal.

Ocorre que, durante o dito procedimento, a vítima afirmou ao denunciado que, em razão de um recente procedimento cirúrgico realizado, encontrava-se limitado para afastar suas pernas.

Entrementes, o imputado desferiu um disparo de elastômero em desfavor da vítima Antônio Marcos Firmino dos Santos, atingindo-a na região abdominal, vindo, ainda, na sequência, a chutar-lhe.

Por oportuno, ressalte-se que o ofendido fora submetido à realização de exame de corpo de delito, restando, deveras, confirmado que possuía lesão corporal na região abdominal, conforme laudo pericial aportado às fls. 31/34-PDF. para afastar suas pernas. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denúncia o militar Sd PM Edvaldo de Jesus Nogueira como incurso na sanção do artigo 209, caput, do Código Penal Militar (...)”.

A sentença absolutória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Não há dúvida quanto à materialidade, a qual restou devidamente consubstanciada na Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar n.º 006/IPM/8ºCR (id. 96315090 – 01/02), laudo pericial de lesão corporal (id. 96315090 – p. 90 e id. 96317091 – p. 01/02) e demais peças que instruem o incluso caderno investigatório, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria.

O acusado, em juízo (mídia), relatou que, na data do fato, estava de serviço com o soldado Luz, comandante da guarnição e, em rondas, efetuaram a abordagem do veículo em que se encontravam a vítima e outras duas pessoas.

Colocaram todos atrás do automóvel de costas e com as mãos na cabeça para que fossem submetidos à revista pessoal pelo soldado Luiz, mais antigo. Na segurança da equipe, posicionou-se entre três a quatro metros dos abordados. Os dois primeiros acataram as ordens, tendo sido revistados conforme o procedimento da polícia. Entretanto, a vítima — que estava muito agressiva — não acatou a ordem e colocou-se de frente ao soldado Luiz, que realizava a busca pessoal, para pegar a pistola do policial. Ordenou que a vítima parasse, mas o comando não foi atendido. Então, para proteger seu parceiro de farda, efetuou um disparo de elastômero (projetil não letal, de borracha), na região abdominal da vítima. Depois, a vítima foi levada ao posto de atendimento pelos outros abordados no carro em que se encontravam, porém, a viatura foi atrás. Em nenhum momento a vítima falou que havia feito cirurgia.

Vejamos os demais elementos de prova.

Na fase inquisitorial (id. 96315090 — p. 25/29) a vítima Antônio Marcos Firmino dos Santos declarou:

“[...]. Que durante o dia 10/07/2022, diz ter participado de uma pescaria juntamente com Claudenir Garcia e Breno dos Santos Silva, nesta cidade. Que em horário aproximado das 15 horas do dia 10/07/2022 diz terem retornado para a Vila Paranorte, neste município e parado em um Posto de Combustível onde diz terem ingerido duas latas de cerveja alcoólica cada. Que diz que enquanto estavam em mencionado local visualizou quando uma viatura da Polícia Militar passou duas ou três vezes pelo local. Que diz terem saído de mencionado local em um veículo Fiat/Uno de cor preta o qual era conduzido por Claudenir. Que diz que em estrada rural daquele distrito, próximo a uma ponte que fica nas proximidades da propriedade do Sr. Silvio Flores foram abordados pela mencionada viatura da Policia Militar. Que diz que durante o procedimento de busca pessoal um dos policiais lhe chamou de vagabundo, o que diz ter retrucado dizendo que não era vagabundo. Que diz que um outro policial que observava a revista efetuou uni disparo contra o solo e disse espera aí que vou te mostrar como que respeita a polícia. Que diz que citado policial se apossou de uma espingarda calibre 12 e efetuou um disparo contra seu abdômen, ocasião em que caiu ao solo. Que em decorrência do ferimento e da intensa dor na região do abdômen não conseguia se levantar do chão, conseguindo apenas ficar de joelhos. Que enquanto se encontrava na posição ajoelhado o mesmo policial que lhe alvejou desferiu um chute entre suas pernas, na região genitália do declarante. Que diz não ter desobedecido qualquer ordem dos policiais que lhes abordaram e que também não os desacatou os chamando de policiais de merda ou ameaçando dizendo vocês vão ver. Que diz também não ter presenciado Breno desobedecer ou desacatar os policiais de qualquer forma. Que apesar de Claudenir ter ingerido duas latas de cerveja alcoólica antes de conduzir o veículo dele, diz que ele aparentemente não estava embriagado e nem com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de tal substância. Que citado disparo perfurou seu abdômen causando-lhe ferimento grave no estômago, tendo inclusive que se submeter a urna cirurgia de emergência. Que desde então se encontra hospitalizado, se alimentando por uma sonda e sem previsão de alta médica. Que mesmo ferido e sangrando os policiais militares não lhe prestaram socorro...”.

Em juízo (mídia), a vítima contou que, no dia do fato, estava voltando de uma pescaria na companhia de Claudenir e Breno e pararam em um posto de combustível, onde os policiais passaram duas vezes. Concluíram o abastecimento e rumaram para a fazenda em que prestava serviços. Ao se aproximarem da propriedade, foram abordados pelos policiais. Com Breno e Claudenir a revista pessoal foi normal. Contudo, ao revistá-lo, os policiais foram grosseiros, mandando ajoelhar-se. Avisou aos policiais que não poderia ajoelhar-se por ter problema de saúde na coluna e também por entender que era abuso por parte dos policiais. Então, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo e, mesmo caído, ainda o chutou. O acusado não prestou socorro. Quem o levou ao posto de saúde de Paranorte foi seu amigo Claudenir. Em nenhum momento tentou agredir os policiais nem resistiu à abordagem. Diz que, durante a pescaria, ficou o tempo todo em pé.

O informante Breno dos Santos, sobrinho da vítima, em juízo (mídia), contou que no dia do fato foi pescar com seu tio e Claudenir. Pararam no posto de combustível de Paranorte onde tomaram cerveja e depois seguiram para a fazenda. Quando se aproximavam da propriedade, foram abordados pelos policiais militares. Sua revista pessoal foi normal. Contudo, ao revistar o seu tio, o policial mandou-o abrir as pernas, o chamando de vagabundo. Seu tio respondeu que não era vagabundo e tinha dificuldades de abrir as pernas devido a uma cirurgia. Por isso, o acusado desferiu um tiro na barriga do seu tio e ainda deu chutes nas partes íntimas e na nuca dele. Não portavam nada de ilícito e ninguém desacatou os policiais. Os policiais não prestaram socorro, então, juntamente com Claudenir, levaram a vítima ao posto de atendimento e lá foram presos por desacato.

A testemunha Claudenir Garcia, em juízo (mídia), disse que, no dia do ocorrido, ao retornar de uma pescaria, de barranco, lugar de fácil acesso, onde era possível sentar-se, com Breno e a vítima. Pararam no posto de combustível e, cada qual bebeu duas cervejas e seguiram viagem para a fazenda onde trabalhavam. No percurso, foram abordados pelos policiais. A sua revista pessoal foi feita normalmente. Porém, devido a uma cirurgia, a vítima não conseguia abrir as pernas. O policial bateu na bota da vítima para ela abrir mais a perna. Ninguém tentou fugir da abordagem nem fez movimento brusco. Mesmo assim, o acusado disparou um tiro de borracha na vítima e ainda efetuou outro disparo de pistola próximo ao calcanhar do ofendido.

A testemunha SD PM Luiz Júnior de Souza, em juízo (mídia) relatou que, no dia do fato, a equipe foi informada por transeuntes de que o veículo estava transitando em zig-zag e, em rondas, enxergou o automóvel, que de fato, transitava nas condições informadas. Então, foram emitidos sinais sonoros e luminosos e efetuada a abordagem. Todos foram colocados de costas, com as mãos na cabeça e as pernas abertas, para o procedimento padrão de revista pessoal. Enquanto fazia a busca pessoal, o acusado ficou na segurança. Ao pedir para a vítima retroceder alguns passos e abrir as pernas, ela não aceitou e proferiu palavras de baixo calão e virou-se tentando agredi-lo. Nesse momento, o acusado, para protegê-lo da situação efetuou um disparo não letal de arma de fogo (projetil de borracha). A vítima não informou que havia feito cirurgia. Os outros dois abordados levaram a vítima para a unidade de saúde e a equipe acompanhou.

Não há dúvidas acerca da ocorrência material da conduta imputada ao acusado, tampouco acerca da autoria e do nexo de causalidade entre a referida ação e o resultado por ela ocasionado. Entretanto, a certeza da ocorrência do fato tais como narrados pela acusação resta comprometida por incongruências apresentadas nas declarações da própria vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Inicialmente, nas declarações prestadas na fase inquisitorial, a vítima relatou: i) Que diz que durante o procedimento de busca pessoal um dos policiais lhe chamou de vagabundo, o que diz ter retrucado dizendo que não era vagabundo; ii) Que diz que citado policial se apossou de uma espingarda calibre 12 e efetuou um disparo contra seu abdômen, ocasião em que caiu ao solo; iii) Que em decorrência do ferimento e da intensa dor na região do abdômen não conseguia se levantar do chão, conseguindo apenas ficar de joelhos problemas de saúde e iv) Que enquanto se encontrava na posição ajoelhado o mesmo policial que lhe alvejou desferiu um chute entre suas pernas, na região genitália.

Contudo, em juízo, a vítima deu outra versão ao fato, dizendo que: i) ao revistá-lo, os policiais foram grosseiros, mandando ajoelhar-se; ii) avisou aos policiais que não poderia ajoelhar-se por ter problema de saúde na coluna e também por entender que era abuso por parte dos policiais e iii) o acusado efetuou um disparo de arma de fogo e, mesmo caído, ainda o chutou.

Percebe-se, portanto, que na fase inquisitorial, a vítima mencionou que, ao ser atingida com o projétil desferido pelo acusado, caiu e só conseguia ajoelhar-se. Contudo, em juízo, afirmou que foi atingida por não conseguir acatar a ordem do policial de se ajoelhar, em razão de ter sido submetida a procedimento cirúrgico realizado antes do fato.

Ademais, os relatos dos demais abordados, apesar de corroborarem a tese de suposta cirurgia anterior ao fato, frise-se, mais uma vez, não confirmada pelos elementos de prova, desmentem a vítima, afirmado que o projétil não letal foi disparado quando o ofendido se recusou em abrir as pernas para o procedimento de revista pessoal.

Afinal, a ordem descumprida era abrir as pernas ou ajoelhar-se?

Ainda que se considerasse que a vítima tivesse sido submetida à intervenção cirúrgica pretérita, frise-se, o que não restou demonstrado nos autos, sua atitude de passar o dia inteiro na pesca de barranco, em pé, já que não podia agachar-se, e, ainda, ingerindo bebida alcoólica, não condiz com a situação de quem estava em processo de recuperação das forças e da saúde pós-cirurgia.

Por outro lado, os elementos de prova demonstram que os demais abordados não sofreram qualquer tipo de agressão por parte dos policiais já que foram colaborativos. Já a vítima estaria agressiva e recusou-se a atender a ordem e ser submetida ao procedimento padrão de revista pessoal e, ainda, teria se insurgido contra o policial que executava a busca pessoal na tentativa de retirar-lhe a arma de fogo e, por tais motivos, o acusado efetuou um disparo de elastômero (projetil não letal, de borracha) na região abdominal da vítima, para proteção da integridade física do seu colega de farda.

Veja-se que a localização da lesão em questão, no abdômen da vítima, dá crédito à versão dos policiais e não da acusação.

Observe-se que a posição de abordagem e revista se dá com o abordado de frente para o veículo e de costas para o policial de faz a busca pessoal. O policial responsável pela segurança, no caso o réu, fica ainda mais atras, empunhando a arma.

A lesão em questão revela que a vítima estava de frente para o policial no momento do disparo, quando deveria, assim como os demais abordados, estar de costas, voltada para o carro e com as mãos sobre o veículo, se submetendo à abordagem e busca.

Se não estava colaborando, se deixou a posição adequada para ser revistada, e virou-se de frente para o policial que fazia a revista, insurgindo-se conta a ordem da autoridade, a situação leva a crer que desobedeceu e voltou-se contra o policial e, assim, parece razoável dar crédito às falas uníssonas dos policiais, réu e testemunha, que mantiveram essa versão o tempo todo, inclusive no sentido de que, em meio à insurgência da vítima haveria risco de a mesma pegar a arma do policial que a revistaria.

No caso, restou fortemente observado que a conduta do acusado está arrimada na excludente de ilicitude nos termos do art. 42, III, do Código Penal Militar c/c art. 234, caput, do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõem:

“Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato: (...) III — em estrito cumprimento do dever legal”. Destaquei.

“Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor...”. Destaquei.

A conduta do acusado não se afigura abusiva ou excessiva e tampouco extrapolou os parâmetros legais que estipulam as balizas do aludido dever que lhe incumbia, a dar lastro à pretensão condenatória do órgão acusador e da assistência de acusação.

Pelo contrário, o acusado utilizou moderadamente dos meios necessários, efetuando um disparo de munição não-letal a fim de neutralizar a insurgência da vítima contra o procedimento padrão da polícia militar, e o instrumento em questão é o que tinha à sua disposição para repelir a injusta agressão perpetrada contra seu colega de farda. (...)

No caso, a conduta do acusado está arrimada na excludente de ilicitude pertinente ao estrito cumprimento do dever legal, com todos os elementos essenciais à configuração da justificante prevista no art. 42, III, do Código Penal Militar c/c art. 234, caput, do Código de Processo Penal Militar, tornando a conduta atípica pela ausência de resultado naturalístico nos termos do art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar, sendo a absolvição medida impositiva.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu SD PM Edvaldo de Jesus Nogueira, suficientemente qualificado nos autos, do crime de lesão corporal leve (art. 209 do Código Penal Militar), nos termos do art. 42, III, do Código Penal Militar c/c art. 234, caput e art. 439, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal Militar. (...)”.

Inconformado com a sentença absolutória, o órgão ministerial de origem, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que não restou caracterizada a excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal.

Contudo, ao analisar os autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, embora por fundamentos diversos.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a vítima Antônio Marcos Firmino dos Santos, juntamente com Breno dos Santos e Claudenir Garcia, foi submetida a abordagem realizada por policiais militares, especificamente pelos soldados Edvaldo de Jesus Nogueira (apelado) e Luiz Júnior de Souza.

Também é incontroversa a existência de lesão corporal na região abdominal, atestada por laudo pericial e confessada pelo próprio apelado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre a subsistência, ou não, da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

No caso dos autos, ainda que com algumas incongruências, verifica-se a existência de duas versões antagônicas: de um lado, a palavra da vítima e das pessoas que a acompanhavam, as quais relatam a realização de um único disparo de elastômero (bala de borracha), considerado por elas desnecessário e desproporcional; de outro, os relatos dos policiais militares - o apelado e seu companheiro de guarnição - que afirmam ter empregado apenas a força estritamente necessária para conter a resistência da vítima, a qual teria se recusado a colaborar com a abordagem, inclusive investindo fisicamente contra o policial responsável pela revista, soldado Luiz Júnior de Souza, e tentando tomar-lhe a arma de fogo.

Em se tratando, pois, de processo penal – e mais ainda no âmbito da Justiça Castrense –, não se pode olvidar o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, se há dúvidas de que a lesão corporal constatada na vítima, por laudo pericial, foi causada de forma dolosa pelo apelado, policial militar, ou se decorreu do necessário uso da força para conter a vítima, que resistia à abordagem, a absolvição é a medida que se impõe, com fulcro no art. 439, e, do CPPM, em homenagem ao princípio
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“Quando não há provas suficientes de que a lesão corporal decorreu de excesso na abordagem policial, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0017091-95 .2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2021).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

DE OFÍCIO, ALTERO
o fundamento da sentença absolutória, absolvendo o apelado com fulcro no art. 439, e, do CPPM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025